Tribunal: STF
Processo: RE 428565
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
        Controvérsia decidida à luz
da legislação infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
 Brasil.
        Agravo regimental a que se nega provimento.